Tribunal: TJES
Processo: 0013401-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. CONTEÚDO DO VOTO DIFERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial

2. Na conclusão do acórdão do id. 9047665 constou a informação de “À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora”, no entanto, em verdade, os Embargos Declaratórios objeto de análise foram rejeitados, devendo ser sanado o erro material.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013401-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: F & M PUBLICIDADES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. CONTEÚDO DO VOTO DIFERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial

2. Na conclusão do acórdão do id. 9047665 constou a informação de “À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora”, no entanto, em verdade, os Embargos Declaratórios objeto de análise foram rejeitados, devendo ser sanado o erro material.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013401-97.2020.8.08.0024

EMBARGANTES:
F E M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
F E M PUBLICIDADES EIRELI ME
e
MÔNICA DIAS SEIDEL
contra v. acórdão (id. 9047665) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos aclaratórios opostos pelos embargantes em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Sustenta a parte recorrente (id. 9296608) a ocorrência de erro material e contradição, uma vez que a conclusão do acórdão está dissonante do conteúdo do voto condutor.

Realizada a intimação para contrarrazões, com espeque no que estatui o § 2º, do artigo 1.023, do CPC, o embargado se quedou inerte, conforme informação do dia 22/08/2024 contida no Sistema PJE.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

De fato, verifico que na conclusão do acórdão do id. 9047665 constou a informação de “À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora”, no entanto, em verdade, os Embargos Declaratórios objeto de análise naquela oportunidade foram rejeitados.

Complementando esta ideia, vale citar a ideia contida no art. 204, do CPC e no art. 147, do Regimento Interno deste Eg. TJES:

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Art. 147 - Constarão do acórdão a espécie e o número do feito, os nomes das partes, os fundamentos e as conclusões.

Parágrafo único - São
requisitos
do acórdão:

I - a ementa que, resumidamente, consigne a tese jurídica que prevaleceu no julgamento;

II - o relatório, contendo o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

III - o
voto
, com os fundamentos em que se baseou a decisão e o dispositivo, devidamente rubricado pelo Relator ou as notas taquigráficas elaboradas pela Diretoria Judiciária de Taquigrafia (grifei);

Dessa maneira, considerando que a conclusão é parte integrante do Acórdão, necessário sanar o erro material em questão, a fim de evitar induzir as partes a erro ou posterior declaração de nulidade do julgamento.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o erro material contido na conclusão do acórdão do id. 9047665 disciplinando que, naquele julgamento, o órgão fracionário conheceu e
negou provimento
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.